Tribunal: CARF
Processo: 10935.720983/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720983/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.057 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
LUIZ AMADEU ANTUNES VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, ou quando comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício 2008, fls. 62/66, ciência do contribuinte em 17/4/2013 (documento fl. 67),
que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720983/2013-30
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.057 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720983/2013-30

valor da terra nua (VTN) declarado não ter sido comprovado. Foi arbitrado o VTN tendo como
base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB. Demonstrativo de apuração
à fl. 65.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 63/64), o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, o valor da terra nua declarado,
razão pela qual a fiscalização desconsiderou o VTN declarado de R$ 429.000,00 (R$ 295,47/ha)
e arbitrou o valor em R$ 4.065.320,00 (R$ 2.800,00/ha), com base no SIPT/RFB. Em
consequência do aumento do VTN tributável foi apurado imposto suplementar de R$ 10.908,96.
Em impugnação apresentada às fls. 70/71, o contribuinte alega que o parecer
técnico de avaliação anexado apresenta uma área útil e tributável de 754,7 ha, o VTN/ha e a
distribuição da área do imóvel, de uso restrito por ser considerada parque nacional. Requer o
recálculo do imposto com base no VTN/ha de R$ 800,00, por ser classificada como área mista
inaproveitável.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 03-059.077
de fls. 94/100, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2008
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS.
Na hipótese de erro de fato, exige-se que as pretendidas áreas ambientais, para fins de
exclusão do ITR, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, ou que estejam comprovadamente
localizadas dentro dos limites de Parque Nacional, criado antes da data do fato gerador
desse imposto.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela autoridade fiscal com base
no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 26/2/2014 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 104), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 25/3/2014, fls. 107/111, não se insurgindo contra
o acórdão de impugnação, mas alegando ter ocorrido à decadência em razão da exigência fiscal
se referir ao exercício de 2008 e a sua intimação ocorreu apenas em 17/4/2013.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Os autos foram baixados em diligência, por meio da Resolução no 2401-000.878,
fls. 119/121, para que a fiscalização verificasse se houve recolhimento do ITR relacionado ao
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.057 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720983/2013-30

exercício de 2008, e informasse a data do pagamento, mesmo que em atraso, e, após a
verificação, intimasse o contribuinte para se pronunciar acerca do resultado da diligência.
Em resposta a diligencia, a Delegacia da Receita Federal anexou aos autos o
“SIEF - RDOC - Extrato Consulta Pagamentos” às fls. 123/124, onde consta que o pagamento do
Imposto Territorial Rural – ITR, referente ao exercício de 2008, foi efetuado em 26/09/2008.
O contribuinte foi intimado da Resolução proferida pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, bem como da existência de pagamento do Imposto Territorial Rural
- ITR referente ao exercício de 2008 em 04/08/2021 (AR de fl. 126), mas não se manifestou
dentro do prazo estabelecido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
Nos tributos sujeitos ao denominado lançamento por homologação, tal como o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

No presente caso, o fato gerador ocorreu em 1/1/2008 e houve recolhimento do
imposto que o contribuinte entendia como devido em 26/9/2008 (vencimento em 30/9/2008),
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.057 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720983/2013-30

portanto, a situação atrai a regra de contagem do prazo decadencial prevista no CTN, art. 150, §
4o do CTN.
Sendo assim, o prazo decadencial começou a fluir em 1/1/2008, encerrando-se em
31/12/2012.
Como a ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 17/4/2013, contata-se
que ocorreu a decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário em questão.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 134
DF CARF MF
Original